Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. FINALIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A finalidade da multa cominatória (astreinte) reside em conduzir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Sua redução imediata, ainda na fase inicial do processo, pode esvaziar a função buscada pelo Legislador com aludido instrumento processual.
2. Segundo orientação do c. STJ, “é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.